Tribunal: TJSP
Processo: 0000127-40.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Furto. Artigo 155, § 4o, incisos I e IV, CP. Pleiteia a defesa pela absolvição. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para ambos os corréus. Testemunhas apresentaram versão coerente, ratificando os fatos. Não há indícios de que estes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados. Os réus foram detidos em posse da res furtiva. Versão

Ementa:
Furto. Artigo 155, § 4o, incisos I e IV, CP. Pleiteia a defesa pela absolvição. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para ambos os corréus. Testemunhas apresentaram versão coerente, ratificando os fatos. Não há indícios de que estes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados. Os réus foram detidos em posse da res furtiva. Versão exculpatória contraditória, restando isolada nos autos. Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação. Mantida a condenação. Pena inalterada. Aumento da pena-base bem fundamentado. Devidamente concedida a substituição da pena. Regime aberto mantido em caso de descumprimento das condições. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000127-40.2017.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
MATHEUS ARAUJO DAPRETO e ROGER OLIVEIRA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000127-40.2017.8.26.0616 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
0000127-40.2017.8.26.0616
Comarca:
MOGI DAS CRUZES
Apelantes:
MATHEUS ARAUJO DAPRETO
ROGER OLIVEIRA DA SILVA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28848
Furto. Artigo 155, § 4o, incisos I e IV, CP. Pleiteia a defesa
pela absolvição. Incabível - Conjunto probatório robusto para
lastrear o decreto condenatório para ambos os corréus.
Testemunhas apresentaram versão coerente, ratificando os
fatos. Não há indícios de que estes tenham sido mendazes ou
tivessem interesse em prejudicar os acusados. Os réus foram
detidos em posse da res furtiva. Versão exculpatória
contraditória, restando isolada nos autos. Defesa não logrou
produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da
condenação. Mantida a condenação. Pena inalterada. Aumento
da pena-base bem fundamentado. Devidamente concedida a
substituição da pena. Regime aberto mantido em caso de
descumprimento das condições. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença proferida
em 29 de novembro de 2018, pela 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi
das Cruzes/SP (fls. 459/469), acrescenta-se que o corréu ROGER
OLIVEIRA DA SILVA restou condenado à pena de dois anos, dois meses
e vinte dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto e ao
pagamento de multa equivalente a dez dias-multa, no valor unitário base,
ao passo que ao corréu MATHEUS ARAÚJO DAPRETO foi estabelecida
a pena de dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000127-40.2017.8.26.0616 -Voto no
3
além do pagamento de treze dias-multa, fixados no mínimo legal, ambos
como incursos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, sendo
as referidas penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de
direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade ou entidades
públicas e multa no valor de um salário mínimo.
Inconformada, apela a defesa para
ambos os corréus, alegando, em síntese, que as provas constantes dos autos
não são suficientes para embasar a condenação dos mesmos pelo delito que
lhes é imputado, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
Demanda, assim, a absolvição e, subsidiariamente, requer a redução da
pena-base imposta (fls. 519/526).
Devidamente
contra-arrazoado
o
recurso (fls. 528/530), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer (fls. 536/538) pelo integral improvimento do apelo
defensivo.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que, em
24 de janeiro de 2017, por volta das 09h40, na Rua Noraldino Luiz Vieira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000127-40.2017.8.26.0616 -Voto no
4
no 23, Cidade Jardim, na cidade e comarca de Mogi das Cruzes, os corréus
ROGER e MATHEUS, juntamente com o denunciado Gustavo Tenório De
Oliveira, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para
si, mediante rompimento de obstáculo, uma fritadeira elétrica, uma
furadeira elétrica da marca Bosch, uma parafusadeira elétrica da marca
Bosch, uma serra elétrica, um alicate, um estojo de ferramentas, um
televisor de 40 polegadas da marca Philips, um televisor de 32 polegadas
da marca Samsung, um notebook da marca Lenovo, e um espargidor de
veneno da marca SBP, além de uma aliança de casamento avaliada em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) e de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em
espécie, bens avaliados no total de R$ 4.989,00 (quatro mil, quinhentos e
oitenta e nove reais), pertencentes à vítima Erik Correia de Moraes.
Relata a denúncia que, os corréus e o
denunciado, unidos para a prática de furto, observaram a ausência de
vigilância no local dos fatos e decidiram lá praticar o crime. Assim,
abriram o portão basculante, quebrando o cadeado que o trancava, com uso
de instrumento com alavanca. Em seguida, arrombaram a porta que dá
acesso à cozinha da casa, quebrando a fechadura.
No
interior
da
residência,
os
meliantes subtraíram os bens acima descritos, guardando-os no automóvel
Ford/EcoSport XLS 1.6, cor prata, de placas JPS-0650/Lagarto-SE,
também subtraído.
Ocorre que os policiais deliberaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000127-40.2017.8.26.0616 -Voto no
5
pela abordagem do veículo que, após perseguição policial, colidiu contra
um poste de luz.
Os corréus ROGER e MATHEUS
foram capturados pelos policiais militares. Ao passo que, o denunciado
Gustavo foi momentaneamente detido por um policial, que reteve seu
documento de identidade, mas conseguiu fugir. Em vistoria no interior do
referido automóvel, foi possível verificar que, no banco de trás, havia dois
aparelhos de televisão, ferramentas, dentre outros objetos furtados.
Primeiramente, ressalta-se que o
denunciado Gustavo Tenório De Oliveira restou absolvido das imputações,
com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, através
da r. sentença, não tendo o mesmo se insurgido contra tal decisão.
No
mérito,
a
absolvição
é
inatendível, tendo em vista que as provas corroboram com os fatos
expostos na denúncia.
A materialidade delitiva do crime
restou claramente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante de
fls. 02/03, do Boletim de Ocorrência de fls. 18/26, do Auto de Exibição e
Apreensão de fls. 27/29, do Laudo Pericial de fls. 392/408 e pela prova
oral colhida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000127-40.2017.8.26.0616 -Voto no
6
Também é inconteste a autoria do
mesmo.
A vítima, Erick, em todas as
oportunidades em que foi ouvida, relatou, de forma coerente, o delito
sofrido, informando que, na data dos fatos, estava trabalhando, enquanto
sua esposa levou o filho no médico, eis que a mesma recebeu uma ligação
informando que havia alguém no interior de sua casa, em vista disso, o réu
retornou ao domicílio, mas os policiais já haviam detido os responsáveis.
Encontrou seu carro batido, com os pertences em seu interior. Confirmou
que os criminosos quebraram o cadeado do portão e a porta de alumínio da
cozinha.
Ainda, em depoimentos harmônicos,
coerentes e verossímeis, proferidos em ambas as fases da persecução penal,
os policiais militares responsáveis pelas diligências, Sandro Augusto
Florentino de Barros e Anderson Vieira Martins, ratificaram a versão
acusatória, informando que, quando do ocorrido, foram alertados acerca da
ocorrência pelo COPOM e, se dirigindo até o local avistaram um veículo
condizente com as informações recebidas, dando sinal de parada ao
mesmo, o qual não foi obedecido, iniciando-se perseguição, na qual os
fugitivos vieram a colidir o automóvel contra um poste, desembarcando do
seu interior três indivíduos os quais tentaram fugir a pé, tendo os
milicianos detido dois deles, posteriormente identificados como os corréus,
ao passo que o terceiro conseguiu escapar. Confirmaram, ainda, que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000127-40.2017.8.26.0616 -Voto no
7
interior do carro foram encontrados diversos pertences, os quais a vítima
reconheceu como de sua propriedade. Ratificaram, também, que houve
rompimento de obstáculo no local, consistente em um portão e portas
estourados. Por fim, acrescentaram que, ao serem questionados, os corréus
admitiram a prática delitiva.
Quanto ao terceiro envolvido, os
milicianos atestaram que, um policial aposentado, teria detido o mesmo e
pedido o RG, porém, ele conseguiu sair correndo, e o senhor ficou com o
RG, entregando-o aos policiais.
Não há nenhuma razão para invalidar
os mencionados depoimentos feitos pela vítima e testemunhas, pois não se
observa no presente caso qualquer intenção deliberada das mesmas de
prejudicarem os réus.
De igual forma, os depoimentos das
testemunhas policiais não devem ser desqualificados, tão-só pela condição
profissional destas testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para
imputar falsamente a conduta criminosa aos recorrentes. Além disso, nada
há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000127-40.2017.8.26.0616 -Voto no
8
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou
o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000127-40.2017.8.26.0616 -Voto no
9
condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório”
(HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010,
DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar os acusados.
Também não parece plausível que os
policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e forjar
informações e reconhecimentos apenas para incriminar os apelantes
gratuitamente.
Conclui-se que não recai qualquer
dúvida sobre a narrativa dos milicianos, pois inexistem nos autos
elementos que lancem incertezas sobre a isenção e integridade dos agentes
da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de
pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança
necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito
quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000127-40.2017.8.26.0616 -Voto no
10
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a
prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos
policiais.
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocente, vez que não há nenhuma
razão para invalidar os mencionados depoimentos, pois não se observa no
presente caso, qualquer intenção deliberada da vítima e das testemunhas,
de prejudicarem os recorrentes.
Ao passo que o réu ROGER, ao ser
ouvido em juízo, negou qualquer envolvimento no delito, alegando que
estava indo para a casa do Tio do corréu MATHEUS, para pegarem o
videogame dele, quando o carro colidiu com o poste, tendo “uns meninos”
saído correndo, mas eles continuaram andando e foram abordados pelos
policiais.
Já o corréu MATHEUS, em seu
interrogatório judicial, de igual forma indicou que estavam indo na casa de
seu tio buscar o videogame, quando um carro fez a curva e bateu no poste,
razão pela qual ele e ROGRES se esconderam no interior de uma “firma”,
mas foram abordados pelos policiais, que lhe agrediram, exigindo que ele
confessasse o crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000127-40.2017.8.26.0616 -Voto no
11
No entanto, tal versão exculpatória
não convence, pois, além de não ter sido comprovada, restou
completamente dissociada dos demais elementos de convicção colhidos.
Ademais,
os
próprios
réus
apresentaram contradições em suas versões, o que demonstra a fragilidade
da versão exculpatória e apontam a real intenção dos réus de ocultarem o
verdadeiro desenrolar dos fatos.
Também causa estranheza que o tio e
primo do corréu MATHEUS não tenham comparecido em juízo a fim de
ratificar a versão do mesmo.
Ressalta-se, também, que ambos os
réus permaneceram em silêncio na fase administrativa, comportamento
esse, que, embora escudado em garantia constitucional, não condiz com o
normal e esperado de pessoa inocente. Pelo contrário, aquele que é
injustamente acusado procura demonstrar à exaustão sua inocência, o que,
porém, não ocorreu no caso dos autos.
Tal entendimento encontra respaldo
na doutrina moderna:
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro indício que se
elevou dos autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o silêncio a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000127-40.2017.8.26.0616 -Voto no
12
que se restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como nada respondesse à autoridade
policial a respeito da grave imputação de que era arguido, nisso mesmo deu a conhecer
sua culpa. É que ninguém deixa de repelir com todas as forças injusta acusação,
notadamente se da gravidade da que ao réu desfechou o órgão do Ministério Público.
Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17, 142): Quem cala não
confessa, mas também não nega (“Qui tacet non utique fatetur, sed tamen verum est
non negare”). Ainda: “Muito embora o silêncio do interrogando seja uma faculdade
procedimental, é difícil acreditar que alguém, preso e acusado de delito grave,
mantenha-se calado só para fazer uso de uma prerrogativa constitucional”
(RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice). (TJSP, Apelação Criminal no
993.05.001105-4, São Paulo, 5a Câmara de Direito Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI,
j. 25.6.2009).
Não obstante, os bens subtraídos
foram apreendidos em poder dos réus, sendo passivo que a apreensão de
coisa produto de crime em poder do agente, é prova firme e convincente de
autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado oferecer
razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo encontrado.
Assim:
"A apreensão do produto do roubo em
poder do acusado assume significativa eficácia probatória no sentido de legitimidade
da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade
criminal. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e
autoriza o desate condenatório" (TACRIM-SP - AP. - 11a C. - Rel. Xavier de Aquino -
j. 04.11.96 - RJDTACRIM 33/218).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000127-40.2017.8.26.0616 -Voto no
13
“Agente encontrado na posse da res
furtiva, sem explicação razoável para o fato, autoriza presunção de responsabilidade
somente afastável mediante produção de prova consistente” (RT 714/458).
Verifica-se, portanto, que os ora
acusados não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para
afastá-los da condenação.
Eis que, em que pese os argumentos
apresentados pela combativa defesa, não procedem as teses defensivas,
revelando-se não só correta, como necessária a condenação dos recorrentes
pelo delito, pois se encontra fundamentada no amplo conjunto probatório
construído nos autos.
Dessa forma, uma vez configurado o
crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto
que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
Com relação à fixação das penas, as
mesmas foram estabelecidas dentro dos limites legais e se encontram
devidamente motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos,
não se cogitando redução.
A pena-base aplicada foi estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000127-40.2017.8.26.0616 -Voto no
14
corretamente acima do patamar mínimo legal, tendo em vista que se está
diante de um delito duplamente qualificado, devendo uma das
circunstâncias agir como qualificadora propriamente, atuando a outra
como circunstância judicial desfavorável.
Ademais,
os
corréus
invadiram
domicílio alheio, asilo inviolável garantido pela própria Constituição
Federal, ocasionando danos ao imóvel, agindo em pena luz do dia,
demonstrando, assim, audácia, preparo e vontade em praticar crimes,
circunstâncias estas que tornam a atitude dos réus de alta periculosidade e
extremamente reprovável.
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art.
5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri -
em todo crime, um aspecto causal (bem jurídico ofendido ou posto em perigo) e um
aspecto sintomático (periculosidade do seu autor), mas este tem uma importância
preponderante, pois que a justiça penal deve servir à defesa social e, por isso, deve
avaliar a potência ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da gravidade do
crime” (Princípios de Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad. bras. de Luiz
Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000127-40.2017.8.26.0616 -Voto no
15
Destarte, quando se cuida “Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação da
pena-base quando são levados em consideração elementos concretos dos
autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-base a título de
personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. 3. É
inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-base, de forma a
se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial
considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de
discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000127-40.2017.8.26.0616 -Voto no
16
avaliado se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação
da pena-base no patamar escolhido.(...)” (AgRg no REsp n.
1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação da
pena privativa de liberdade fica a critério do Magistrado sentenciante,
dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as
balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe
aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e
certo à pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou qualitativos,
mas sim direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador, no exercício da
discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação
da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da
sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de
alcançar os objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Ato contínuo, reconhecida a atenuante
da menoridade relativa ao corréu ROGER, a pena do mesmo foi reduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000127-40.2017.8.26.0616 -Voto no
17
em 1/6.
Totalizando, assim, dois anos, dois
meses e vinte dias de reclusão e pagamento de dez dias-multa para o corréu
ROGER e dois anos e oito meses de reclusão e pagamento de treze dias-
multa para o corréu MATHEUS, penas estas que, ante a ausência de
demais circunstâncias modificadoras tornaram-se definitiva e, portanto,
não comportam qualquer reparo.
Na sequência, foi concedido aos réus
o benefício da substituição de pena, nos conformes do artigo 44, e
seguintes do Código Penal, restando estabelecidas as penas restritivas de
direitos de serviço à comunidade e multa no valor de um salário mínimo.
Arrematando-se, mantenho o regime
aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em
caso de descumprimento da sanção substitutiva.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000127-40.2017.8.26.0616 -Voto no
18